Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, uma vez que não foi juntado aos autos documentos que se mostram essenciais e determinada emenda à inicial, esta foi apresentada, mas não atendeu as diligências em sua integralidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (comprovante de rendimentos de ID 39766329 - Pág. 34), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 39766563).
3. A autora, em suas razões recursais, alegou que celebrou, com a Instituição Financeira, um contrato de empréstimo consignado tradicional, todavia, após a contratação, surgiu descontos indevidos em sua aposentadoria, descontos estes intitulados como reserva de margem consignável (RCM) e empréstimo sobre a RMC. Defendeu que nunca autorizou ou contratou qualquer desconto referente a reserva de margem consignável com o banco recorrido. Afirmou ter apresentado emenda à inicial, quando esclareceu os pontos obscuros, no entanto, a petição inicial foi indeferida, sem resolução do mérito, por ausência do contrato de empréstimo celebrado com o recorrido e sob o fundamento de que a petição não estava clara. Sustentou não ter apresentado o contrato de empréstimo, porque não assinou contrato com a instituição bancária de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e o contrato que a recorrente assinou com o recorrido é de outra ordem, um empréstimo que não é objeto dos autos. Invocou os princípios da primazia do julgamento de mérito, cerceamento de defesa e pela inversão do ônus da prova, para, ao final, postular a reforma da sentença, com o recebimento da inicial e intimação do recorrido para, no prazo legal, apresentar a documentação solicitada e defesa.
4. No presente caso, foi determinada a intimação da autora para apresentar emenda à inicial, para, em síntese, apresentar documentos indispensáveis para a propositura da ação, ou seja, juntar o contrato de empréstimo consignado que alega ter contratado, tendo em vista a afirmação da existência de uma operação de crédito não contratada e, portanto, indevida; esclarecer se está pagando o empréstimo que afirma ter contratado, o valor do referido empréstimo, das prestações e a quantidade de parcelas e alterar o pedido, com o requerimento de anulação ou revisão do contrato, em razão do requerimento de devolução dos valores, todavia, as emendas apresentadas pela parte autora não atenderam integralmente o determinado, restando ausentes a juntada dos documentos e os esclarecimentos necessários para o recebimento da inicial.
5. Conforme bem destacado na sentença, dos documentos juntados aos autos não se extrai ser o réu o responsável pelos descontos impugnados, posto que há um empréstimo com cartão consignado contratado com Instituição Financeira (ID 39766343 - Pág. 3) diversa da apontada na inicial, nas emendas e no presente recurso, motivo pelo qual se mostra necessária a juntada aos autos do contrato de empréstimo “tradicional” que alega ter celebrado com a parte requerida, o qual a parte possui condições de obter uma via.
6. Nos termos do artigo 321 do CPC, o juiz ao verificar que a petição não preenche os requisitos da inicial ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, intimará a parte autora que a emende ou complete. Neste processo, ao contrário do afirmado pela recorrente, não houve cerceamento de defesa por não ter oportunizado à autora emendar à inicial, uma vez que, por duas vezes, foi determinada a sua intimação para correção e instrução da exordial.
7. Na hipótese, não tendo ocorrido o cumprimento do determinado, de forma integral, pela recorrente, correta a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, não havendo necessidade de intimação da autora pela terceira vez para promover emenda à inicial, inclusive, em razão da ausência de instrução do feito com documento indispensável à propositura da ação.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.